Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-36.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015828-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), LUCAS BELOTTO GONCALVES - CPF: 067.569.091-93 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CARLA SOARES DA CONCEICAO - CPF: 611.353.553-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLIN DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 069.890.831-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TAWAN SOARES BRITO - CPF: 079.013.943-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA - CPF: 035.648.831-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THIFANY OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 054.020.581-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE GRUPO CRIMINOSO – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A análise da alegada tese de negativa de autoria e de dúvida na identificação da pessoa investigada, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Lucas Belotto Gonçalves
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência fundamentação idônea a justificá-la, especialmente a falta de provas acerca do envolvimento do paciente nos crimes a ele imputados, pois não se trata da pessoa citada nas investigações – vulgo LC.

Alega que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, com endereço fixo, trabalho lícito e muito bem recomendado por pessoas que o conhecem, reside com a sua esposa e seu filho recém-nascido, de modo que em havendo dúvida na sua identificação, torna-se injusta a manutenção de sua prisão, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Aduz, ainda, que a prisão preventiva só será imposta quando o cerceamento da liberdade realmente se fizer necessário, o que não é o caso do paciente, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 174955698).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 175741186).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 176068699, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea, especialmente diante da falta de provas acerca do envolvimento do paciente nos crimes a ele imputados, por não se tratar da pessoa indicada na investigação criminal como “vulgo – LC”.

Argumenta, ainda, que ele possui condições pessoais favoráveis, primário, sem antecedentes criminais, residência fixa, trabalho lícito, com família constituída e filho recém-nascido, o que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas.

A ordem merece ser denegada.

Segundo consta dos autos e das informações apresentadas pelo juízo
a quo
, no dia 19 de janeiro de 2023, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de mais 15 corréus, pela prática de diversos crimes cometidos na cidade Lucas do Rio Verde, todos ligados à mercância de drogas.

De acordo com o relatório de investigação, existe uma associação permanente voltada para a prática de tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde, comprovada pela grande quantidade de drogas apreendidas e pelo caderno de anotações do tráfico de drogas, sendo identificado todos os representados e especificado a conduta de cada um.

A prisão preventiva foi decretada por decisão proferida em 30/01/2023 (Id. 174621179), tendo o paciente sido preso em 10/02/2023.

No dia 22/03/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia, narrando a prática de 16 (dezesseis) fatos criminosos, imputando ao paciente e demais corréus a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em 24/04/2023, ao apresentar a defesa prévia, a defesa técnica formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi negado em razão da existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como diante da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes e da periculosidade dos agentes.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, balança de precisão, caderno de anotação, bem como na associação de pelo menos 16 (dezesseis) pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência, dividindo tarefas e lucros.

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou na existência da materialidade dos delitos e nos fortes indícios de autoria, representado no relatório de investigação, que deixa claro que “LC”, que foi citado diversas vezes no caderno de anotações apreendido é a pessoa do paciente, devendo ressaltar que depois de identificado, a polícia passou a vigiar a sua residência, obtendo a confirmação de que ali há um local para venda de entorpecentes.

Nesse ponto, constou da decisão que
: “Lucas Belotto Gonçalves, vulgo “LC”: “Este foi citado diversas vezes no documento juntado, totalizando 270 (duzentos e setenta) gramas de pasta base de cocaína e 200 (duzentos) gramas de maconha, realizando a venda de drogas no bairro Parque das Américas e região. Conforme investigado, é membro ativo no tráfico de drogas nesta cidade, sendo associado para essa finalidade. (...) Diante das informações, passamos a monitorar a rotina do LC, ou Lucas Belotto, para assim confirmar a traficância no local, sendo possível visualizar intensa movimentação de usuários de drogas no local
;”

Ressalte-se que apesar da impetrante apresentar nos autos o comprovante de endereço do paciente, datado de 16/12/2022 (Id. 174621190), como sendo diverso daquele que foi monitorado pela polícia, o documento de declaração de união estável datada de 15/02/2023, também acostado aos autos no Id. 174621193, informa que o seu domicílio é o mesmo local identificado como sendo da sua residência, inclusive, com intensa movimentação de usuário de drogas.

Portanto, ao contrário do que afirma a impetrante, resta demonstrado a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria no ato da decretação da prisão preventiva.

Ademais, i
mportante destacar que a apreciação do envolvimento do paciente ou não nos delitos em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Outrossim, como já salientado, a decretação da prisão preventiva foi fundamentada na gravidade em concreto dos delitos praticados e na informação de que o paciente e os demais investigados, pertencem a facção criminosa.

Assim, se a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e que ele pertence a um grupo criminoso, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade do decreto preventivo e de sua manutenção.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (destaquei)

Ademais, se a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, afiguram-se insuficientes no caso em comento a aplicação das cautelares alternativas.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva,
bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020) (destaquei)

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023